Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700200-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: MOACIR PAULA AVELAR SEGUNDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ID 46186494), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 45873522. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator